Tribunal: STF
Processo: HC 213910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NULIDADES NA INTIMAÇÃO DO PACIENTE: QUESTÕES NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.4.2022, por Mateus Fernandes Soares e outro, em benefício de Josiel da Silva Santos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 723.552/GO, em 22.2.2022.



  O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 14.07.2016, à pena de doze anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, no dia 6.11.2005, arremessou um tijolo de concreto na cabeça da vítima, causando-lhe a morte.



    3. Em 10.5.2021, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso de apelação da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, quando a decisão soberana do Corpo de Sentença encontra-se em rigorosa harmonia com os elementos probatórios trazidos ao longo da ação penal. Obediência ao preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea 'c', da C.F./88). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA." 



    4. Após o trânsito em julgado da condenação (em 4.6.2021), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, invocando nulidade na intimação do paciente e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. A impetração foi indeferida liminarmente ao fundamento de que, “tratando-se de condenação transitada em julgado, as impugnações concernentes às nulidades devem ser feitas por meio do recurso próprio, qual seja, revisão criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal” (doc. 8). 



    5. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 723.553/GO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 22.2.2022. Tem-se na decisão: 



    “(...)



    No acórdão proferido pela Corte local não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação dos pedidos ora formulados pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)’ (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Cito o seguinte julgado, mutatis mutandis: (…)



    Ad argumentandum tantum, verifico que as razões da impetração, quanto à aduzida prescrição punitiva no curso do processo, desconsideraram a interrupção do prazo pelo recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), que ocorreu em 09/04/2007 (fl. 109), situação que evidencia a deficiente fundamentação do pleito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9). 



     6. Essa a decisão monocrática é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na nulidade da ação penal, pelos alegados vícios em algumas das intimações do paciente, além de afirmada extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    Sustentam dever ser reconhecida a nulidade da decisão do dia 10.11.2015 (que determinou a revelia do Paciente) e a nulidade da respectiva sessão plenária do dia 14.07.2016, pela ausência de nomeação prévia de defensor dativo para a prática do ato com tempo hábil para patrocinar a defesa do acusado. 



    Afirmam que “o paciente não foi encontrado, logo não foi intimado sobre a preclusão da sentença de pronúncia, nem intimado para fazer seus requerimentos e indicar as suas testemunhas. Neste sentido, determinara-se a sua ausência e o prosseguimento do feito no dia 10 de novembro de 2015 com base no artigo 367 do Código de Processo Penal (fl. 81 do volume 2 dos autos). Observa-se a ilegalidade do ato processual, tendo em vista que o procedimento do rito especial do Tribunal do Júri prevê a necessidade de publicação de edital para os casos em que o réu não é encontrado para a intimação da sentença de pronúncia".



    Ademais, o paciente não teria sido intimado do julgamento e da publicação do acórdão prolatado no recurso de apelação, sendo nulo o trânsito em julgado daquele ato condenatório. 



    Alegam, também, prescrição retroativa, pois ,“à época dos fatos, o paciente era menor de 21 anos, logo, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal. O paciente foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão. Entre a data do fato (06 de novembro de 2005) e a preclusão da sentença de pronúncia (12 de novembro de 2013) transcorrera o lapso temporal de 8 (oito) anos e 6 (seis) dias. A pretensão punitiva em desfavor do paciente regula-se pelo prazo de 8 anos. Evidencia-se, portanto, o decurso do prazo prescricional no decorrer do processo". 



     



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “a. reconhecida a nulidade da decisão que decretou a ausência do acusado de forma ilegal e a ausência de nomeação de advogado dativo para representar o acusado e patrocinar a sua defesa nos termos do artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal; b. decretada a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão de apelação e a reabertura do prazo recursal para que o paciente tome as medidas necessárias e interponha os recursos cabíveis nos termos do artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal; c. reconhecida a prescrição punitiva no curso do processo nos termos dos artigos 107, inciso IV, 111 e 115 do Código Penal e o artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 4.6.2021, antes da presente impetração (4.4.2022). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Há, ainda, outro óbice processual à análise do pedido.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 723.552/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta, que poderia autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que, ao assentar a impossibilidade de examinar-se per saltum a pretensão da defesa (não analisada pelo Tribunal de origem), não se destoa, na decisão impugnada, da orientação deste Supremo Tribunal, que veda a pretendida supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo à defesa, em caso de denegação da ordem de ofício.



    11. Quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição, tem-se na decisão recorrida que “as razões da impetração, quanto à aduzida prescrição punitiva no curso do processo, desconsideraram a interrupção do prazo pelo recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), que ocorreu em 09/04/2007 (fl. 109), situação que evidencia a deficiente fundamentação do pleito”, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 



    12. Relativamente ao exame da pretendida extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, eventual ocorrência de outros marcos interruptivos da prescrição poderia ser comprovado em sede próprio, que não o presente processo(art. 117 do Código Penal), sendo assente, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a ausência de elementos seguros para a análise do complexo de circunstâncias impõe a atuação das instâncias competentes. Nesse sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



     



    13. Quanto aos alegados vícios na intimação do acusado no curso do processo, ainda que pudessem ser superados os embaraços processuais antes apontados, tem-se que essas questões sequer foram suscitadas na ação penal, constando dos autos que, “citado pessoalmente (f. 66), o acusado foi qualificado e interrogado segundo a sistemática processual vigente à época (f. 61/64), ocasião em que informou possuir advogado constituído na pessoa do Dr. Eárli José de Oliveira, presente ao ato. O prazo fixado para a defesa prévia escoou em branco, motivo pelo qual, à 
f. 67, considerando o advento da Lei 11.689/08, que alterou os dispositivos do Código de Processo Penal relativos aos feitos de competência do Tribunal do Júri, foi determinada sua intimação para responder à acusação por escrito. Devidamente intimado, o acusado deixou transcorrer o prazo estipulado, motivo pelo qual foi nomeada a Dra. Maria de Fátima Soares da Silva para o patrocínio da defesa, quem acostou procuração às f. 78 e apresentou a peça defensiva de 
f. 79/81, acompanhada de documentos” (fl. 219, doc. 3).



    A certidão de fl. 230 (doc. 3) demonstra que o acusado foi intimado pessoalmente da pronúncia, tendo constituído sua defesa (procuração de fl. 239, doc. 3), que interpôs recurso em sentido estrito da decisão (fls. 243-253, doc. 3).



    Extrai-se, ainda, dos autos que a defesa foi devidamente intimada dos acórdãos que negaram provimento ao recurso em sentido estrito 
(fl. 55, doc. 4) e ao recurso de apelação (fl. 40, doc. 5), sendo pacífica a orientação do Supremo Tribunal de que a intimação na segunda instância se aperfeiçoa mediante intimação pela imprensa oficial: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.916-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (...). 1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória. 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau” (HC n. 101.643/MG, Relator o Ministro DiasToffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    A decisão de fl. 81 (doc. 4) registra que, “tendo em vista que o acusado, citado pessoalmente (f. 66), não foi localizado no endereço informado nos autos, decreto a sua ausência e determino o prosseguimento do feito sem a sua presença, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal”. A decretação da ausência não impediu que a defesa arrolasse testemunhas e requeresse diligências:



    “Transitada em julgado a pronúncia, na fase oportunizada pelo artigo 422 do Código de Processo Penal, o Parquet (f. 244) e a defesa (f. 07 dos autos nº 2016.0072.5435) se manifestaram arrolando as testemunhas que irão depor em plenário e requereram diligências. (…)



    Defiro o pleito ministerial e os requerimentos formulados pela defesa, respectivamente às f. 244 e f. 07 dos autos nº 2016.0072.5435, devendo as partes observarem o disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal” (fl. 90, doc. 4).



    O “Termo de Chamada das Partes” para o julgamento em plenário da Sala de Sessões do Tribunal do Júri (fl. 158, doc. 4) demonstra que o paciente estava presente no julgamento e foi assistido por dois advogados, não tendo sido suscitados ou registrados em ata incidentes ou irregularidades no julgamento (fls. 172-180, doc. 4). Após a condenação, o paciente e os defensores constituídos foram intimados pessoalmente da sentença na mesma assentada, tendo, então, manifestado o desejo de recorrer da condenação (apelação recebida, “em seus efeitos legais”, pela magistrada sentenciante – fl. 180, doc. 4). 



    14. Pelo que se depreende dos autos, não há dados para se acolher a tese de nulidade das intimações e da decretação da revelia do paciente antes do julgamento pelo júri (somente suscitadas após o trânsito em julgado da condenação). A concordância da defesa, que, devidamente intimada, manteve-se inerte nas oportunidades em que se manifestou, importaria no reconhecimento de nulidade preclusa, para qual a defesa teria aderido sem contestar (art. 565 do Código de Processo Penal).



    Nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Não se evidencia nos atos impugnados ilegalidade manifesta ou “prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do Código de Processo Penal). 



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29.11.2019) 



    “Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. Preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido” (RHC n. 124.041, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 135.129-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22.2.2018). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nulidade do processo-crime não configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a arguição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 99.457, de minha relatoria, DJe 4.6.2010).



    15. Pelas circunstâncias mencionadas e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício para o acolhimento das supostas nulidades ou o reconhecimento da pretendida extinção de punibilidade.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora